Tribunal: STF
Processo: HC 225672
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 784.271/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o veículo Porshe Panamera, ano 2009, placa AZK3113, Renavam 194075265, de propriedade do paciente, teve o sequestro determinado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC.



    3. Inconformada, a defesa impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido pela Relatora. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ilegalidade e abusividade do sequestro do automóvel. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para liberar o veículo.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o presente remédio constitucional não se destina às pessoas jurídicas, sendo instrumento inadequado para desconstituir medida cautelar de sequestro. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido do não cabimento da impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, visto que inexiste risco de constrangimento ilegal à sua liberdade de ir e vir, objeto que essa medida visa proteger (HC nº 92.921/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19/08/2008, p. 26/09/2008 e HC nº 88.747-AgR/ES, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 15/09/2009, p. 29/10/2009).



    10. Pelos mesmos fundamentos, esta Corte ainda possui entendimento quanto ao fato de ser incabível o habeas corpus voltado contra constrição patrimonial (RHC nº 81.033/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 14/08/2001, p. 05/10/2001 e HC nº 103.823-ED/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06/11/2012, p. 16/11/2012). 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator